Tribunal: TJMT
Processo: 1023151-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023151-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), PAULO RICARDO MOURA DE SOUSA - CPF: 019.333.201-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR O BEM DADO EM GARANTIA - TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTRADAS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ARRESTO ON-LINE - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Conforme dispõe o artigo 830 do Código de Processo Civil, se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

2. Segundo o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, considerando o disposto no artigo 830 do Código de Processo Civil, a tentativa frustrada de localização do executado, autoriza o arresto de bens, com o propósito de viabilizar a fluência do procedimento executivo, mesmo quando não localizado o devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o
0003562-40.2014.8.11.0003
, por ela movida em desfavor de
PAULO RICARDO MOURA DE SOUSA
,
INDEFERIU
o pedido de arresto
on-line
de valores.

Prefacialmente, importa consignar que se trata de Ação de Busca e Apreensão e, ante à impossibilidade de localização do veículo dado em garantia, foi convertida em Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Em síntese, o agravante assevera que o Juízo
a quo
, ao prolatar a decisão indeferindo a realização do arresto executivo, não laborou com o costumeiro acerto, uma vez que o entendimento atual é pacífico quanto à possibilidade de tal constrição.

Menciona que “
não se trata de penhora em si, mas, de verdadeiro arresto prévio concretizado, pela via eletrônica, que após a citação poderá ser convertido em penhora, uma vez que o arresto tem por fim a garantia da futura satisfação do crédito, e não a satisfatividade em si
”.

Aduz que houveram inúmeras tentativas de se localizar o bem alienado fiduciariamente, bem como de citar o executado, restando todas infrutíferas. Explica que a citação é condição apenas para a conversão do arresto em penhora, e não para o deferimento do arresto executivo bem como que não há prejuízo ao executado, tendo em vista que ainda poderá discutir acerca de eventual excesso de execução ou bloqueio de valores impenhoráveis.

Por fim, requer seja recebido, conhecido e provido o presente Recurso de Agravo de Instrumento, com a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja autorizado o arresto de valores depositados ou aplicados pelo agravado em instituições bancárias.

Ao julgar o pedido liminar do presente agravo, entendendo estarem presentes os requisitos necessários para a sua concessão, foi deferido ao agravante o pleito liminar para determinar o arresto
online
, utilizando-se de todas as ferramentas e programas de busca à disposição do Juízo
a quo
, a fim de atender a pretensão recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 0003562-40.2014.8.11.0003, por ela movida em desfavor de Paulo Ricardo Moura de Sousa, indeferiu o pedido de arresto on-line de valores.

Pois bem.

Prefacialmente, importa consignar que em Agravo de Instrumento cabe apenas a análise do acerto ou não do
decisum
recorrido e, neste caso, após detalhado exame do feito, em que pese o costumeiro acerto do Juízo
a quo
, assiste razão à agravante.

Consoante o disposto no artigo 830 do Código de Processo Civil, se não houver a localização do executado pelo oficial de justiça, em local que o credor tentou realizar a citação, é possível que seja procedido o arresto dos bens do devedor, tanto quanto bastem para garantir a execução,
in verbis
:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Desta feita, subordinar o arreto à previa citação da parte executada, seria negar vigência ao artigo 830 do Código de Processo Civil, que prevê expressamente que, não havendo localização do devedor, é possível que seja procedido o arresto de bens em seu nome.

No caso, houve tentativas de citação do executado em dois endereços, inclusive em endereço encontrado após consultas ao Sistema Infojud, restando todas frustradas.

Ademais, embora as medidas cabíveis para a citação do devedor tenham restado infrutíferas, é de se ver, consoante entendimento sufragado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que não há óbice à constrição dos valores por meio do sistema bancário eletrônico, conforme se verifica da ementa transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXECUTADO NÃO ENCONTRADO
.
ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO
. ART 653 DO CPC.
MEDIDA DISTINTA DA PENHORA
.
CONSTRIÇÃO ON-LINE
.
POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006
. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2.
Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line
(CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem. (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste ínclito Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO EXECUTADO
-
TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA
-
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS
-
ARRESTO ON LINE
- BACEN JUD -
POSSIBILIDADE
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - Ao revés do entendimento registrado pelo Juízo a quo,
a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente
. II - O bloqueio dos valores mantidos em contas bancárias terá efeito de arresto, modalidade denominada de pré-penhora e admitida nas hipóteses em que o devedor não é localizado para a citação, possuindo, no caso, natureza cautelar. (TJMT - N.U 1008778-61.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS
-
CITAÇÃO FRUSTRADA
-
PRÉ-PENHORA
-
ARESTO EXECUTIVO
-
DEFERIMENTO
- INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Exegese do art.830 do CPC/15: “Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, “
frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens
.” (AgRg no AREsp 655.318/RJ)
O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar o credor, em ato desprovido de boa-fé
,
frustrando a tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto
. (TJMT - N.U 1002329-53.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Assim, diante da possibilidade de que seja determinado o arresto
on-line
de valores depositados ou aplicados pelo agravado em instituições bancárias, como forma de dar efetividade ao processo executório, deve ser dado provimento ao presente recurso.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a decisão liminar, para deferir o pedido de arresto
on-line
do bem dado em garantia, antes da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021